Tribunal: TJES
Processo: 5003200-24.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003200-24.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA GOMES DE SOUZA EYER
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003200-24.2025.8.08.0011

RECORRENTE: HELENA GOMES DE SOUZA

RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
HELENA GOMES DE SOUZA
contra a sentença (ID 17460221) que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ajuizada em face do
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
O objeto da ação era a obtenção de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de vício em um guarda-roupa adquirido pela autora e supostamente danificado pelo preposto da empresa durante a montagem.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na
ausência de prova mínima
do fato constitutivo do direito da autora. O juízo de primeiro grau destacou que a consumidora não juntou aos autos fotografias, vídeos ou laudo técnico que comprovassem o vício alegado, limitando-se a apresentar a nota fiscal e o registro de reclamação no Procon, descumprindo assim o seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 17460232), a recorrente sustenta, em síntese, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
. Argumenta que, por ser pessoa hipossuficiente,
idosa e em tratamento oncológico, ajuizou a ação por meio de atermação
, sem assistência de advogado, o que resultou na não apresentação das provas necessárias. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, e pugna pela anulação da sentença para reabertura da instrução ou, alternativamente, a sua reforma para julgar procedentes os pedidos, com base nas fotografias juntadas em sede recursal.

É o breve relatório

O processo nos Juizados Especiais Cíveis é orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, visando facilitar o acesso à justiça. Contudo, tais princípios não podem suprimir garantias fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando uma das partes é manifestamente vulnerável.

No caso, a autora,
pessoa idosa e em tratamento de câncer
(ID 17460228), ajuizou a ação por meio de
atermação
, desassistida por advogado (ID 17460205). Essa condição de
hipervulnerabilidade técnica e informacional
era evidente desde o início do processo. A reclamação administrativa prévia no Procon (ID 17460207) conferia
verossimilhança às suas alegações
, autorizando a inversão do ônus da prova, conforme o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O juízo de primeiro grau, ao constatar a ausência de provas essenciais (fotografias do produto danificado) e a condição da autora, optou por julgar o mérito em seu desfavor, aplicando rigidamente a regra do ônus probatório. No entanto, em casos como o dos autos, a finalidade protetiva do Direito do Consumidor deve ter primazia.

Diante desse cenário, seria mais adequado que se determinasse a
intimação da autora para juntar as provas que possuía, providência que poderia ter sido adotada, de forma clara e específica, na própria atermação ou na audiência de conciliação.
O julgamento antecipado pela improcedência, baseado na falta de provas que a parte não foi devidamente orientada a produzir viola, no caso concreto, o acesso à justiça e a ampla defesa.

A juntada de fotografias do produto danificado apenas na fase recursal (ID 17460233), quando assistida por advogado, evidencia o prejuízo decorrente da falta de orientação jurídica no momento oportuno. Embora represente, em tese, uma inovação, essa prova tardia reforça a tese de cerceamento e demonstra que a improcedência por falta de prova foi uma solução processual inadequada.

A anulação da sentença é, portanto, a medida necessária.

Esclareço que há
impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura
(art. 1.013, § 3º, do CPC) ao caso, pois o julgamento do mérito diretamente por esta Turma Recursal implicaria supressão de instância, uma vez que a fase instrutória não foi devidamente realizada no juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
.

Em consequência,
anulo a sentença
proferida no ID 17460221 e determino o
retorno dos autos ao juízo de origem
para a reabertura da fase de instrução, a fim de que seja oportunizada à recorrente a produção das provas relativas ao alegado vício no produto. Após a regular instrução, nova sentença deverá ser prolatada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, conforme dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)